Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO CONSTADADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Superintendente da Região de Saúde Sudoeste, denegou a segurança pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a autoridade coatora a concluir processo administrativo por meio do qual o impetrante pretende a concessão de abono de permanência.
2. Especificamente sobre o processo administrativo, o art. 49 da Lei n. 9.784/1999, aplicável à esfera distrital (conforme a Lei local n. 2.834/2001), dispõe que, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” Assim, há possibilidade de prorrogar o prazo, desde que haja justificativa plausível.
3. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 168, garante ao servidor o direito de peticionar ao órgão público onde exerce suas atribuições ou ao setor que tenha interesse funcional e, no art. 173, estabelece o prazo de cinco dias para despacho do requerimento, pedido ou recurso e o prazo de trinta dias, contados da data do protocolo, para decisão.
4. Nota-se, em exame dos autos, que o processo administrativo objeto de discussão nos autos está sendo regularmente instruído, conforme atestam os documentos de IDs 61256289 e 61256300, de modo que não é possível concluir, da análise dos andamentos do reportado procedimento, pela omissão por parte da Administração Pública em decidir acerca do requerimento apresentado pelo servidor.
5. Por se tratar de processo administrativo que pressupõe a análise de diversos documentos, inclusive informações, declarações e laudos produzidos por outros órgãos e autarquias, não se considera ilegal ou abusiva a postergação da instrução e a ampliação do prazo para finalização do feito pela Administração Pública. Precedentes deste e. Tribunal.
6. À míngua da conclusão da instrução do processo administrativo, não há falar em omissão da Administração Pública em decidir acerca do requerimento apresentado pelo pleiteante. Aliás, eventual determinação judicial no sentido de compelir a autoridade coatora a decidir no âmbito do referido procedimento, para além de violar o devido processo administrativo, poderia resultar em prejuízo ao próprio servidor, porque sequer encerrada a fase de instrução do mencionado feito
7. Recurso conhecido e desprovido.